Tribunal: TJSP
Processo: 1007206-18.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Permuta entre veículos. Indenização. Veículo do autor que estava financiado. Falta de pagamento das prestações do financiamento pelo réu. Cobrança de multas e suspensão em sua carteira de motorista. Autor que suportou, ainda, ação de busca e apreensão. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$15.000,00.
Apelação do réu. Cerceamento de defesa não configurado. Litigância de

Ementa:
Permuta entre veículos. Indenização. Veículo do autor que estava financiado. Falta de pagamento das prestações do financiamento pelo réu. Cobrança de multas e suspensão em sua carteira de motorista. Autor que suportou, ainda, ação de busca e apreensão. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$15.000,00.
Apelação do réu. Cerceamento de defesa não configurado. Litigância de má-fé: não acolhimento. Valor de venda do veículo que será abatido da condenação do réu. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade no v. acórdão quanto a simetria entre permutas e violação do artigo 489 do CPC. Sustenta a existência de indenizações inexistentes e sobre os danos sofridos pelo embargante. Não acolhimento. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007206-18.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO MARTINS GRASTI, é embargado MARCELLO FABIANO SANTANA
DIORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007206-18.2018.8.26.0002/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – 11a V. CÍVEL – F. REG. SANTO
AMARO
EMBARGANTE: MARCELO MARTINS GRASTI
EMBARGADO : MARCELLO FABIANO SANTANA DIORIO
VOTO No 28.547
Permuta entre veículos. Indenização. Veículo do autor que
estava financiado. Falta de pagamento das prestações do
financiamento pelo réu. Cobrança de multas e suspensão em sua
carteira de motorista. Autor que suportou, ainda, ação de busca
e apreensão. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral
fixado em R$15.000,00.
Apelação do réu. Cerceamento de defesa não configurado.
Litigância de má-fé: não acolhimento. Valor de venda do veículo
que será abatido da condenação do réu. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade no
v. acórdão quanto a simetria entre permutas e violação do artigo
489 do CPC. Sustenta a existência de indenizações inexistentes e
sobre os danos sofridos pelo embargante. Não acolhimento.
Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo
Martins Grasti, contra o v. acórdão de fls. 504/508, assim ementado:
“Permuta entre veículos. Indenização. Veículo do autor
que estava financiado. Falta de pagamento das prestações
do financiamento pelo réu. Cobrança de multas e
suspensão em sua carteira de motorista. Autor que
suportou ainda ação de busca e apreensão. Ação julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007206-18.2018.8.26.0002/50000 -Voto no
3
parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$15.000,00. Apelação do réu. Cerceamento de defesa não
configurado. Prova testemunhal desnecessária frente ao
acervo documental dos autos. Litigância de má-fé não
configurada. Réu que deu ensejo aos prejuízos suportados
pelo autor. Valor de venda do veículo que será abatido da
condenação do réu. Sentença mantida. Recurso
improvido.”
Diz o embargante que ocorreram omissão e obscuridade
no v. acórdão embargado. Alega que houve assimetria entre as
permutas e violação dos incisos I, II e IV, § 1o do artigo 489 do CPC.
Sustenta que “Do jeito que está, no entanto, houve grande violação
aos artigos 113, 433, 533 e 884 do CC/2002. Analisando o acórdão,
verifica-se que foi dado ênfase aos prejuízos sofridos pelo
embargado, mas omitido os danos sofridos pelo embargante.” (fl. 6).
Aduz que “A irresignação do embargante veiculada por meio deste
recurso, para além dos argumentos já expostos, visa o saneamento
de omissão do juízo quanto à devida análise do encontro de contas
inerente à permuta frustrada, sobretudo em razão da “faculdade”
concedida ao embargado para a venda do bem em litígio.” (fl. 7). Pede
o provimento dos declaratórios para fim de sanar o vício.
Menciona os artigos 489, § 1o, I, II, III e IV, 1009, 1013,
1014 e 1022, II do CPC, 113, 433, 533 e 884 do CC.

É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007206-18.2018.8.26.0002/50000 -Voto no
4
Não
assiste
razão
ao
embargante,
anotada
a
combatividade de seus dignos defensores.
O v. acordão não apresenta omissão e obscuridade, e a
pretensão do embargante é de caráter infringente.
Nada há de ser alterado, não se concretizando as
imperfeições apontadas.
O embargante não concorda com a conclusão alcançada;
todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado
do julgamento não caracterizam omissão e obscuridade, a autorizar a
interposição de embargos de declaração.
Assim é que o acórdão recorrido deixou claro que:
“(...) Insurge-se o réu-apelante quanto aos danos
materiais, sob alegação de que houve locupletamento ilícito do autor.
Porém, restou confessado pelo réu que deixou de pagar as
prestações do financiamento do veículo, dando ensejo aos prejuízos
suportados pelo autor oriundos de multas, suspensão de sua
habilitação, negativação de seu nome junto aos cadastros de
inadimplentes, além de sofrer ação de busca e apreensão.” (fl. 507).
Também,
“(...) Quanto ao veículo Mercedes Bens, financiado em
nome do autor, mas de posse e responsabilidade do réu pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007206-18.2018.8.26.0002/50000 -Voto no
5
pagamentos, foi objeto de ação de busca e apreensão, por culpa dele
apelante. Em razão da negativação de seu nome e protesto, o autor
fez acordo com o banco e pagou R$65.000,00 (fls. 251/256), que foi
financiado (fls. 256/260), para então obter a posse do veículo em
06/07/2017.
Nesse ponto, não há que se falar em má-fé, como alega o
apelante, pois o autor estava negativado em razão da inadimplência
do réu, que descumpriu com o acordado e deixou de pagar o
financiamento do veículo. Dessa forma, a despesa havida pelo autor
também deve ser ressarcida pelo réu. Contudo, como o autor já
manifestou sua intenção de não permanecer com o veículo Mercedes
Bens, consignou a r. sentença que o valor obtido na venda será
abatido da condenação do réu, justamente para evitar o alegado
enriquecimento ilícito.
Os demais gastos foram devidamente comprovados e não
foram impugnados especificamente pelo apelante, de modo que ficam
mantidos. Da mesma forma o dano moral, que indubitavelmente, foi
suportado pelo autor.” (fls. 507/508).
Aliás,
para
que
prosperem
os
embargos
por
omissão/obscuridade, é necessário que haja ponto relevante a ser
aclarado entre as proposições do acórdão recorrido e os argumentos
expostos na apelação. No caso em tela, essa omissão inexiste, pois o
acórdão está fundamentado.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007206-18.2018.8.26.0002/50000 -Voto no
6
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1022 do atual CPC, uma vez que o v.
acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é
que pretende o embargante forçar novo julgamento da questão posta
em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter
infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo os embargos de declaração, para fins de
prequestionamento, devem observar os limites do art. 1022 do CPC.
Desnecessária
manifestação
expressa
acerca
dos
dispositivos legais mencionados no relatório, pois ausente violação
aos seus conteúdos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator